Tribunal: TJMT
Processo: 1051906-60.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051906-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA NUNES DA SILVA - CPF: 848.982.751-68 (RECORRENTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1051906-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S/A

Recorrido(s):

Sandra Nunes da Silva Veronese

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial
para:

a)

DECLARAR a inexistência de débito
da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio,

b) DETERMINAR a Reclamada que promova o cancelamento em definitivo da inscrição realizada em nome do Reclamante, decorrente do contrato discutido nestes autos, junto aos órgãos de proteção de crédito SPC/SERASA.

c)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ);

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

No presente caso à parte Autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$14.472,94 – datado em 20/01/2022
, o qual já havia sido objeto de questionamento juntamente com a gerente do Banco Itaú, sendo informada na época (14/02/2022), que a negativação havia sido efetuada indevidamente, em razão do débito ser referente a empresa que a Autora é sócia, e que seria baixado a dívida no prazo de até 04 (quatro) dias.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que após o comunicado da parte Autora, procedeu com a regularização da situação, excluindo a condição de devedor solidário, sendo procedida com a baixa da inscrição no cadastro de inadimplentes. Aduz que não há o que se falar em indenização por danos morais, pois o imbróglio foi resolvido nas vias administrativas.

Em sede recursal, o Recorrente aduz que os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que, na peça de defesa, a instituição Reclamada sustenta que requereu a baixa da negativação, todavia, a tela sistêmica anexada ao corpo da contestação demonstra na data de 03/10/2022 houve a baixa, todavia, na impugnação a contestação, a parte Autora informa que em consulta realizada no SERASA em data posterior, qual seja, em 01/11/2022, seu nome permanecia inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, conforme a juntada abaixo:

Portanto, em que pese a alegação da instituição bancária de que procedeu com a baixa da negativação, restou comprovado que a negativação perdurou após a data alegada.

Ademais, averíguo que na exordial houve a juntada de gravação de áudio e “print” de conversa do aplicativo “WhatsApp” no qual a Gerente do Banco Itaú Sra Daiany informa que houve verificação interna e que a dívida questionada seria baixada no prazo de 04 (quatro) dias úteis.

Deste modo, caberia a instituição financeira comprovar que procedeu com a baixa do débito dentro do referido prazo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
.

A inclusão e manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar, na modalidade “
in re ipsa”.

Entretanto, verifico que na sentença de primeiro grau houve a juntada de extrato SCPC, onde consta a existência de anotação preexistente, comandada pela PGE/MT – no valor de R$ 1.947,99, com data do débito em 15/03/2021 e inclusão em 17/11/2021.

Cumpre ressaltar que não há comprovação de que o débito preexistente foi questionado judicialmente e declarado inexistente. Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ.

Como há prova de que referida inscrição preexistente é legítima, cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023